Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752855-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EMBARGADO: EVELYN DE SOUSA SANTOS, ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 55219675) opostos por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face da decisão constante do ID 54537123, ao argumento de que houve obscuridade e omissão na decisão recorrida, requerendo caráter infringente ao recurso com o seu acolhimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a embargante que a decisão apresenta obscuridade, uma vez que o Magistrado concluiu pelo erro no protocolo sem encaminhar os comprovantes de protocolo e a documentação acostada pela GMAC à SEPJE. Além disso, também afirma haver obscuridade uma vez que a petição cível não é pedido de restituição de prazo, mas para que o agravo de instrumento seja distribuído. Aduz haver omissão uma vez que houve comprovante de protocolo (ID n° 54352974 e ID n° 54352975) e certificação de assinatura eletrônica nos arquivos juntados. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Não houve obscuridade, considerando que caso haja erro no protocolo, as informações necessárias devem ser encaminhadas pelo magistrado à Secretaria do Processo Judicial Eletrônico (“SEPJE”) no prazo de cinco dias úteis, o que não foi observado pela embargante. Além disso, no suposto comprovante de protocolo, observa-se erro na mensagem de protocolo (ID n° 54352974). Quanto aos “diversos precedentes”, observo que a embargante não apresentou jurisprudência de nenhum caso análogo. Assim, no processo em tela, a embargante se mostra irresignada com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discordar da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID 54537123. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital